Tribunal: STJ
Processo: 0074109-19.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751874 - PR (2024/0359708-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ZANETTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
AGRAVADO
: CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA GARCIA FERNANDES - SP211531
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO - SP324327
AGRAVADO
: JULIA APARECIDA MARTINS
ADVOGADOS
: PATRÍCIA GARCIA FERNANDES - SP211531
MARLOS LUIZ BERTONI - PR044933
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO - SP324327
MATHEUS HENRIQUE BARROSO - PR105767
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Embargos à execução.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 0dd957e5-3768-4639-b486-c360ef563c12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751874 - PR (2024/0359708-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ZANETTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
AGRAVADO
: CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA GARCIA FERNANDES - SP211531
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO - SP324327
AGRAVADO
: JULIA APARECIDA MARTINS
ADVOGADOS
: PATRÍCIA GARCIA FERNANDES - SP211531
MARLOS LUIZ BERTONI - PR044933
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO - SP324327
MATHEUS HENRIQUE BARROSO - PR105767
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Embargos à execução.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ZANETTI & ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
estes interposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/15.
Ação: embargos à execução em fase de cumprimento de sentença
opostos por CCL – CONSTRUTORA CAPITAL LTDA. e JULIA APARECIDA MARTINS,
em face de ITAÚ UNIBANCO S. A.
Agravo interno interposto em:
.
26/6/2025
Concluso ao gabinete em:
.
22/8/2025
Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a
aplicação das taxas médias mensais de mercado apuradas e divulgadas pelo Banco
Central do Brasil, reduzidas as taxas de juros praticadas ao patamar efetivamente
Documento eletrônico VDA50019592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 11:37:26
Código de Controle do Documento: c6fff624-ed6b-4afe-9ff7-87b4c7f75728

contratado. Afastou a capitalização de juros; declarou a nulidade de cada tarifa
lançada na conta corrente e condenou o embargado à restituição de valores, de
forma simples.
Acórdão: negou provimento ao apelo interposto pela agravante e
manteve a sentença de extinção sem resolução do mérito, reconhecendo a
ilegitimidade passiva dos executados e afirmando que a cobrança dos honorários
deve ser realizada contra o cliente, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA
DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE
EXEQUENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL AVENTADA EM
CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO
CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. EXECUÇÃO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO FIRMADO NOS AUTOS, APÓS
SENTENÇA, PREVENDO QUE CADA PARTE ARCARIA COM OS HONORÁRIOS DE
SEUS RESPECTIVOS PATRONOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS
CLÁUSULAS ESTABELECIDAS NA TRANSAÇÃO. ACORDO QUE SUBSTITUI A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SUBSISTINDO OS ACESSÓRIOS, TAIS COMO
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DO
EXEQUENTE DE REQUERER SEU CRÉDITO EM FACE DA PARTE APELADA.
COBRANÇA QUE DEVE SER REALIZADA CONTRA O SEU CLIENTE, NOS TERMOS
DO ACORDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. SENTENÇA
MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso especial: alega violação dos arts. 23 e 24, § 1°, da Lei 8.906
/1994, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta , em síntese, a legitimidade
ativa e passiva
Decisão unipessoal: não conheceu do agravo, com fundamento no art.
932, III, do CPC.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a parte agravante alega
que “refutou a aplicação das súmulas, argumentando que o juízo de
admissibilidade do Tribunal “a quo” adentrou indevidamente no mérito do
Recurso Especial, usurpando a competência do STJ. Além disso, o Agravo em
Recurso Especial demonstrou a violação à lei federal (artigos 23e24, § 1o, da Lei
8.906/1994) e apresentou precedentes do STJ que corroboram a tese da
autonomia dos honorários advocatícios, o que afasta a aplicação das Súmulas 05 e
07 do STJ e Súmula 284 do STF”.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50019592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 11:37:26
Código de Controle do Documento: c6fff624-ed6b-4afe-9ff7-87b4c7f75728

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo agravante, sob os seguintes fundamentos:

Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se
que a parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a
inaplicabilidade dos seguintes fundamentos:
i) incidência da Súmula 5/STJ;
ii) incidência da Súmula 7/STJ e;
iii) incidência da Súmula 284/STF (quanto à ausência de
demonstração da divergência).
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta
Corte Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram
à inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no AR Esp
2.292.265/SP, 3a Turma, DJe de
, e AgInt no AR Esp 2.335.547/SP,
18/8/2023
4a Turma, DJe de 11/10/2023
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se
subsume perfeitamente ao presente recurso. (e-STJ, fl. 2299)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada, isso porque, de fato, deixou de impugnar, em sede de agravo
em recurso especial, o fundamento da decisão ora agravada relativo à incidência
da Súmula 7/STJ.
Ressalte-se que, cabia à parte agravante apontar que, nas razões do
agravo em recurso especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do
qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade no agravo interno.
Ademais, a agravante se limitou a trazer argumentos genéricos de
inconformismo a respeito dos fundamentos adotados no julgamento (usurpação
de competência do STJ e violação à lei federal).
Desse modo, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50019592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 11:37:26
Código de Controle do Documento: c6fff624-ed6b-4afe-9ff7-87b4c7f75728

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.751.874 / PR
Número Registro: 2024/0359708-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00554338620248160014 00639020520168160014 00720665620168160014 00741091920238160014
554338620248160014
639020520168160014
720665620168160014
72066562016816001400554338620248160014 741091920238160014
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZANETTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
AGRAVADO
: CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA
ADVOGADOS : PATRÍCIA GARCIA FERNANDES - SP211531
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO - SP324327
AGRAVADO
: JULIA APARECIDA MARTINS
ADVOGADOS : PATRÍCIA GARCIA FERNANDES - SP211531
MARLOS LUIZ BERTONI - PR044933
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO - SP324327
MATHEUS HENRIQUE BARROSO - PR105767
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50972071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: 0313fda9-c159-4a95-9229-98c06bd281b2

AGRAVANTE : ZANETTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
AGRAVADO
: CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA
ADVOGADOS : PATRÍCIA GARCIA FERNANDES - SP211531
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO - SP324327
AGRAVADO
: JULIA APARECIDA MARTINS
ADVOGADOS : PATRÍCIA GARCIA FERNANDES - SP211531
MARLOS LUIZ BERTONI - PR044933
RONALDO SILVA DA CONCEIÇÃO - SP324327
MATHEUS HENRIQUE BARROSO - PR105767
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:28
Código de Controle do Documento: 0313fda9-c159-4a95-9229-98c06bd281b2